Tribunal: TCU
Processo: 011.378/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 660531, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660531, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E RECONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS. (no da TCE no sistema: 913/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5144/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, em desfavor da Sra. Glacy Delis da Conceição Osório e da sociedade empresarial Artebase Construtora Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 209/2010 (Siafi 660531, peça 10), firmado entre o MDR e o Município de Capivari do Sul/RS, que tinha por objeto a "recuperação de estradas municipais e reconstrução de pontes e bueiros"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 110 a 112) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 113); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 2/5/2012 (peça 37), data em que ocorreu a apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 31 da instrução, peça 110, p. 5), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício Gab. 160/2012 (peça 37), de 2/5/2012 , que encaminha a prestação de contas ao órgão repassador, e o Parecer Técnico Conclusivo 197/2020 (peça 53), de 22/9/2020 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.378/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Artebase Construtora Ltda. (06.283.997/0001-10) e Glacy Delis da Conceição Osorio (XXX.646.920-XX). 1.2. Entidade: Município de Capivari do Sul/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (57.761/OAB-RS), representando Glacy Delis da Conceição Osorio; Henrique de Souza Moraes (70270/OAB-RS), representando Artebase Construtora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.